Tribunal: TJSP
Processo: 1004699-45.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. A autora busca a anulação de documentos alegando que foram assinados sob coação e contêm cláusulas desproporcionais e inverídicas, como o tempo de convivência e renúncia de direitos durante uma união estável. Requer indenização moral e inversão da sucumbência. II. Questão em Discussão. 2. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. A autora busca a anulação de documentos alegando que foram assinados sob coação e contêm cláusulas desproporcionais e inverídicas, como o tempo de convivência e renúncia de direitos durante uma união estável. Requer indenização moral e inversão da sucumbência. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve coação na assinatura dos documentos, justificando sua anulação. III. Razões de Decidir. 3. A prova apresentada não demonstra cabalmente a existência de coação ou dolo que viciariam a vontade da autora ao assinar os documentos. 4. A autora confirmou a assinatura e não buscou anular o documento enquanto dele se beneficiou, o que é incompatível com a alegação de coação. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A coação deve ser comprovada e não presumida. 2. A declaração de vontade é válida se não for demonstrado vício de consentimento.
Legislação Citada: Código Civil, art. 151, art. 178, art. 373. Jurisprudência Citada: TJSP; Embargos de Declaração Cível 0020952-21.2012.8.26.0053; Apelação Cível 1029729-82.2017.8.26.0576; Apelação Cível 1061462-39.2017.8.26.0100.